Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1009492-21.2020.8.11.0000
PACIENTE: ELISANDRA GONCALVES MARCAL
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Cleusa Teresinha Haubert, em favor de Elisandra Gonçalves Marçal, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT.
A Impetrante sustenta, em síntese, que a Paciente foi presa em flagrante, no dia 26/04/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Noticia, ainda, que “a paciente, por ocasião dos fatos, apenas agiu para defender-se do mal injusto e grave, haja vista, que foi agredida por seu companheiro com um soco no olho (exame de corpo delito anexo), e ainda, ao invés dos familiares do agressor reprimir as agressões contra a paciente Elizandra Gonçalves Marçal, não, juntaram-se e todos passaram a agredi-la ainda mais”.
Informa, a Impetrante, que a Paciente é mãe de uma menina de 02 (dois) meses de idade, cuja criança demanda os seus cuidados, notadamente por encontrar-se na fase de aleitamento materno.
Afirma, também, que a Paciente “é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”.
Com base nessas razões, a Impetrante requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora e, não obstante, o pedido de liberdade provisória, parece-me mais adequada, ao caso, a aplicação da prisão domiciliar.
Com efeito, embora o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para a decretar o cárcere processual da Paciente, reportando-se à gravidade concreta da sua conduta, infere-se dos documentos acostados à prefacial (id. 40918078) que ela é a responsável pelos cuidados da criança Emilly Marçal Costa, nascida em 20/01/2020, encontrando-se, portanto, na fase do aleitamento materno.
Destaco que foi introduzido no ordenamento jurídico, por meio da Lei n. 13.257/2016, o “Estatuto da Primeira Infância”, que alterou, entre outros, a CLT, a Lei n. 11.770/2008 e o CPP.
Dentre as modificações introduzidas na legislação processual penal, e, de fato, é o que nos interessa, a Lei n. 13.257/2016 acrescentou o inciso X ao art. 6o do CPP, estabelecendo mais uma obrigação para o delegado de polícia: “colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa”.
Igualmente, foi determinada pela novel legislação que “da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa” [CPP, art. 304, § 4o].
Previu, também, nova pergunta obrigatória a ser formulada pelo juiz, durante o interrogatório, atinente à existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa [CPP, art. 185, § 10].
Acresça-se que o Estatuto da Primeira Infância incluiu os incisos V e VI, ao art. 318 do CPP, estabelecendo que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
V – mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Por tal razão, e sem desconhecer o disposto no art. 318-A, I, do CPP, aliada à especificidade da situação, hei por bem considerar, pelo menos por ora, a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da sua filha menor, reforçando a conclusão de que, por razões humanitárias, a concessão da prisão domiciliar é medida de rigor, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, em situação análoga:
“[...] Comprovado que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de filho menor de 06 (seis) anos, justifica que, por razões humanitárias, pelo bem da criança que agora merece os cuidados da mãe, em situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão, se permita que aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, com fundamento no artigo 318, inciso III, da Lei Instrumental Penal” [HC 175664/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015].
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, vem adotando esta linha em seus julgados, autorizando a prisão domiciliar, por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. Colho da jurisprudência:
“[...] 2. A paciente se enquadra na previsão legal para que, na condição de gestante, mãe de menor e portadora de doença grave, usufrua do benefício da prisão domiciliar, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318, do Código de Processo Penal. 3. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto [...]” [STJ, HC 362.241/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016].
Não obstante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [CPP, art. 318, III], entendo que esta não se afigura suficiente, de modo que aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão, nos termos dos artigos 321, 281, §6o c/c 319 do Código de Processo Penal, são, também, pertinentes.
Dessarte, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais da agente, devem ser valoradas, sempre que possível, à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016).
Diante dessa constatação, concedo a liminar para converter a prisão preventiva da Paciente em domiciliar, condicionada, no entanto, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo; e 3) proibição de manter contato com as vítimas do fato delituoso e as testemunhas. Ressalvada a aplicação de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias, sob pena de revogação do benefício.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outros motivos a paciente não estiver presa.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 1o de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.